Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL PARA ENTREGA DE MILHO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413, DO CC. MANIFESTA ONEROSIDADE.
1. A redução da cláusula penal de ofício pelo magistrado em atendimento ao art. 413, do Código Civil, não viola o princípio da vedação à decisão surpresa, princípio da adstrição, tampouco caracteriza julgamento extra petita.
2. É possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, conforme art. 413, do Código Civil, e precedentes do STJ e desta Corte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.